Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-64.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009431-64.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAILSON FELIPE DA SILVA - CPF: 167.191.994-71 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IZABELA TAIS DA SILVA - CPF: 092.427.764-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE (AD3). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Município contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em demanda de fornecimento de tratamento domiciliar (Home
Care
), sustentando a existência de contradição quanto à definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da classificação do atendimento como Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (AD3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao desconsiderar a classificação do tratamento domiciliar como Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (AD3); e (
ii
) estabelecer se, observada a repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício implique necessária alteração do julgado.

4.
O laudo médico fundamentado na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID atribui ao paciente 21 pontos, enquadrando o tratamento na modalidade de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (AD3).

5.
A Atenção Domiciliar de Alta Complexidade exige suporte assistencial especializado, equipe multiprofissional permanente e estrutura incompatível com os serviços ordinariamente disponibilizados pelos Municípios.

6.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde possui natureza solidária entre os entes
federativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

7.
O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar, sempre que possível, a repartição administrativa de competências estabelecida no Sistema Único de Saúde, sem afastar a solidariedade dos entes públicos perante o jurisdicionado.

8.
A execução e o custeio de procedimentos de alta complexidade incumbem precipuamente ao Estado, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual.

9.
A eventual adesão do Município à gestão plena do sistema de saúde não lhe transfere, por si só, a responsabilidade pela oferta de procedimentos classificados como de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O tratamento domiciliar classificado como Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (AD3) enquadra-se no âmbito dos serviços de alta complexidade do SUS.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo a repartição administrativa de atribuições do SUS.

O fornecimento de tratamento domiciliar de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, sem exclusão da solidariedade dos demais entes federativos.

A adesão municipal à gestão plena do sistema de saúde não implica assunção automática da responsabilidade por procedimentos de alta complexidade.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; STF,
RE-EDcl
n. 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; CNJ, Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Sorriso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial
pr
ovimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é

contraditório, porque teria deixado de considerar
que o
atendimento domiciliar objeto da demanda se enquadra na modalidade de alta complexidade (AD3), circunstância que, segundo afirma, atrairia a responsabilidade administrativa do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, invoca os Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sustentando que a solidariedade dos entes federados não impede que o cumprimento da decisão judicial seja inicialmente direcionado ao ente responsável pela prestação do serviço segundo a divisão administrativa de competências.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja sanado o vício apontado.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
72633375 e id. 372950889.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o
Município de Sorriso
insurge-se do acórdão que
deu parcial provimento ao Apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
os embargos de declaração merecem
acolhimento, haja vista a contradição do acórdão anteriormente proferido.

Isso porque, ao reexaminar detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que o pedido de fornecimento do tratamento domiciliar (Home
Care
) está fundamentado em laudo médico elaborado com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID, por meio da qual o paciente obteve pontuação de 21 (vinte e um) pontos. Tal circunstância enquadra o tratamento na modalidade de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (AD3)
, conforme expressamente consignado pelo Embargante.

Com efeito, a própria documentação acostada aos autos demonstra que pacientes com pontuação igual ou superior a 19 (dezenove) pontos são classificados como elegíveis para atenção domiciliar de alta complexidade, hipótese que demanda suporte assistencial especializado, equipe multiprofissional permanente e estrutura incompatível com os serviços ordinariamente disponibilizados pelos Municípios.

E
mbora seja incontroverso que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde possui natureza solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, também é certo que o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar, sempre que possível, as regras administrativas de repartição de competências estabelecidas no Sistema Único de Saúde.

Nessas circunstâncias, a responsabilidade pela oferta do procedimento incumbe, precipuamente, ao Estado de Mato Grosso, ente ao qual compete a execução e o custeio das ações e serviços de saúde dessa natureza. Ressalte-se, ademais, que a eventual adesão do Município à gestão plena do sistema de saúde não tem o condão de lhe atribuir, por si só, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos classificados como de alta complexidade.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Município e recurso adesivo interposto por Estado contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de artroplastia total bilateral dos joelhos a pessoa idosa e hipossuficiente com gonartrose primária bilateral grave, sem previsão de atendimento pelo SISREG. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a solidariedade do Município deve ser afastada por se tratar de procedimento de alta complexidade atribuído exclusivamente ao Estado; e (
ii
) saber se o custo do procedimento pela Tabela SIGTAP fixaria a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impondo declinação de competência e anulação da sentença. III. Razões de decidir

Solidariedade e direcionamento. O Tema 793/STF assenta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde; a repartição administrativa de competências opera apenas na fase de execução e no ressarcimento interno, sem afastar a solidariedade perante o jurisdicionado. A sentença já observou essa diretriz ao direcionar bloqueios prioritariamente ao Estado, em razão da alta complexidade do procedimento.

Honorários municipais. Sendo o Município parte legítima e vencida, é devida sua condenação em honorários, pois ambos os entes tinham dever constitucional de assegurar o tratamento e quedaram-se inertes.

Valor da causa e competência. Ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde tem proveito econômico inestimável; o valor da causa cumpre exclusivamente função processual (CPC,
arts
. 291-292) e não pode ser redefinido pelo custo administrativo do SUS. O Tema 1033/STF regula o ressarcimento ao prestador privado, relação distinta da fixação do valor da causa em ações individuais. IV. Dispositivo e tese

Recursos não providos. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, assentada pelo STF no Tema 793, opera no plano obrigacional externo em favor do jurisdicionado, cabendo ao juízo apenas direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências administrativas. 2. O valor da causa em ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde é inestimável, não podendo ser redefinido retroativamente pelo custo administrativo pelo qual o SUS realizou o procedimento para fins de fixação de competência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015,
arts
. 291-292. Jurisprudência relevante citada: STF,
RE-EDcl
n. 855.178/SE, Tema 793; STF, RE 666.094, Tema 1033; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.577.776/MS. (N.U 1007537-67.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026,
Publicado

no DJE 08/06/2026)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARTROPLASTIA DE JOELHO. GONARTROSE. DOR INTENSA. PERDA DE MOBILIDADE. DEFORMIDADE PROGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARECER DO NAT-JUS COM RESSALVAS FORMAIS. PREVALÊNCIA DOS LAUDOS DO MÉDICO ASSISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICÍPIO MANTIDO NO POLO PASSIVO EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS PREFERENCIALMENTE CONTRA O ENTE ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à realização de procedimento cirúrgico de artroplastia de joelho, sob o fundamento de que a documentação técnica não preenchia os requisitos formais exigidos pelo NAT-Jus para caracterização da emergência. A agravante pretende o custeio e a realização imediata da cirurgia, com os insumos necessários, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, diante de quadro de gonartrose, dor intensa, perda de mobilidade e progressão da deformidade do membro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à realização imediata da artroplastia de joelho; (
ii
) estabelecer o valor e o alcance do parecer do NAT-Jus diante dos laudos emitidos pelo médico assistente; e (
iii
) determinar a qual ente federativo deve ser direcionado primordialmente o cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui assento constitucional e impõe aos entes federativos o dever de assegurar acesso efetivo às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. A artroplastia de joelho constitui procedimento de atenção especializada, inserido no componente de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, o que atrai a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, sem afastar a solidariedade entre os entes públicos.

5. O direcionamento da obrigação ao Estado não implica exclusão do Município de Cláudia do polo passivo, mas apenas observa a ordem preferencial de cumprimento conforme a organização regionalizada e hierarquizada do SUS.

6. A probabilidade do direito está demonstrada pelos laudos médicos que atestam gonartrose, dor intensa, limitação relevante da flexão do joelho, necessidade de auxílio para deambulação e deformidade em valgo progressiva, com classificação de risco urgente.

7. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não prevalece sobre os elementos clínicos concretos descritos por especialista que acompanha diretamente a paciente.

8. O perigo de dano decorre do caráter degenerativo e progressivo da patologia, que submete a agravante a sofrimento físico contínuo e ao risco de rigidez articular irreversível e deformidade permanente, com comprometimento da autonomia funcional e da dignidade da pessoa humana.

9. O parecer do NAT-Jus, embora relevante, possui caráter orientativo e não afasta a urgência clínica quando se limita a apontar insuficiências formais da documentação sem negar a existência da patologia ou infirmar de modo robusto a indicação médica.

10. Eventuais medidas coercitivas decorrentes do descumprimento devem incidir prioritariamente sobre o ente estadual, a quem compete, segundo a repartição administrativa do SUS, a execução primária de procedimentos classificados como de média e alta complexidade.

11. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado prejudica o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A presença de laudos médicos idôneos que atestam a gravidade do quadro clínico e a urgência da intervenção cirúrgica autoriza a concessão de tutela de urgência para realização de artroplastia de joelho. 2. O parecer do NAT-Jus tem natureza orientativa e não prevalece sobre o laudo do médico assistente quando aponta apenas insuficiências formais e não afasta, de forma robusta, a urgência clínica do caso. 3. A artroplastia de joelho insere-se no âmbito da média e alta complexidade, o que autoriza o direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Estado, sem exclusão do Município do polo passivo. 4. As medidas coercitivas por eventual descumprimento devem recair prioritariamente sobre o ente ao qual foi direcionado o cumprimento principal da obrigação. 5. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198, I; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de repercussão geral; CNJ, Enunciados nº 8, nº 60 e nº 87 da Jornada de Direito da Saúde; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1033417-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, j. 3.2.2026; TJMT, Recurso nº 1000021-19.2026.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 28.4.2026,
publ
. 30.4.2026.

(N.U 1004425-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026,
Publicado

no DJE 02/06/2026)

Forte em tais razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado.

Em consequência, fica alterado o julgamento anteriormente proferido para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença na parte em que direcionou, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
Home
C
are
)
, preservados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026